Tribunal: TJDFT
Processo: 0708940-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do ora recorrido e cassou a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, pois dispôs claramente e de acordo com a lei de regência que cabe ao Conselho Diretor a gestão do fundo, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, cumprindo ao Banco do Brasil (embargante) o papel de operacionalizador do fundo.
4. Não há, no caso, a discussão acerca dos parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim a alegada aplicação incorreta pelo embargante do estabelecido pelo Conselho Diretor. Logo, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no feito, não havendo qualquer correção a ser feita no acórdão embargado recorrido.
5. Recurso conhecido e desprovido.